Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703747-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, LUIS ALFREDO GOMES DE PADUA DECISÃO Considerando que os agravados ainda não foram citado, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Revogo, portanto, o antepenúltimo parágrafo da decisão id 55688701. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR